Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura. Obrigatoriedade. Necessidade. Rol da ANS. Negativa indevida. Preparo. Recolhimento. Comprovação. Inexistência. Recurso deserto.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a custear o tratamento solicitado.
II. Questão em discussão
2. Analisar a regularidade do recurso interposto pelo autor e a negativa de cobertura operacionalizada pela ré.
III. Razões de decidir
3. O recurso interposto pelo autor é deserto por não ter comprovado o pagamento do preparo, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC, sendo incabível seu conhecimento.
4. A negativa de cobertura de procedimentos solicitados pelo autor é indevida, uma vez que a perícia judicial atestou a necessidade dos tratamentos e materiais requeridos para a correção de problemas graves no sistema bucomaxilar, configurando urgência no tratamento.
5. A operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de procedimentos necessários e urgentes, ainda que não estejam expressamente previstos no rol da ANS, desde que estejam em conformidade com a legislação aplicável.
6. A recusa da operadora está em desacordo com as disposições da Lei 9.656/98 e da ANS, que garantem a cobertura de tratamentos relacionados a atos cirúrgicos necessários e urgentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor não conhecido, em razão da deserção. Negou-se provimento ao recurso da ré.
Tese: A negativa de cobertura de tratamentos e materiais necessários, conforme atestado por laudo pericial, é indevida, devendo a operadora arcar com os custos do tratamento solicitado, sendo possível a majoração dos honorários advocatícios devido à resistência da operadora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei no 9.656/98, art. 10, II e VII; Resolução Normativa 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, I e V.